Tribunal: TJMT
Processo: 0049316-51.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0049316-51.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), ANTONIO CHAVES ABDALLA - CPF: 494.795.396-91 (ADVOGADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA. SANÇÃO ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. LIMITES DO CONTROLE JURISDICIONAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PROVA UNILATERAL. MULTA FIXADA NOS TERMOS DO CDC. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Banco Bradesco S.A., sucessor por incorporação do HSBC Bank Brasil S.A., contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de improcedência em ação anulatória ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, por meio da qual se buscava a desconstituição de multa administrativa no valor de R$ 160.000,00, aplicada pelo PROCON em razão de infrações relacionadas ao atendimento prioritário de consumidores idosos e ao cumprimento de normas de acessibilidade e informação ao consumidor.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o processo administrativo sancionador observou os princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação administrativa; (ii) saber se as provas produzidas pela instituição financeira são aptas a infirmar os fatos constatados pela fiscalização administrativa; e (iii) saber se a multa aplicada revela desproporcionalidade ou caráter confiscatório, a justificar a intervenção judicial em sua quantificação.

III. Razões de decidir

3. O controle jurisdicional dos atos administrativos restringe-se à aferição de legalidade, legitimidade e observância das garantias processuais, sendo inviável ao Poder Judiciário substituir-se à Administração na reapreciação do mérito administrativo, salvo demonstração de ilegalidade, arbitrariedade ou desvio de finalidade.

4. O processo administrativo observou regularmente o devido processo legal, com garantia do contraditório e da ampla defesa, tendo a autoridade administrativa fundamentado a imposição da penalidade em elementos objetivos colhidos durante a atividade fiscalizatória.

5. Os documentos apresentados pela instituição financeira, produzidos unilateralmente e destituídos de elementos externos de validação, não possuem força probatória suficiente para afastar a presunção de legitimidade e veracidade do auto de infração regularmente lavrado pela Administração Pública.

6. A sanção pecuniária foi fixada em consonância com os critérios legais previstos no CDC, considerados a gravidade das infrações, a extensão do dano potencial aos consumidores e a capacidade econômica do fornecedor, não se evidenciando excesso, desproporcionalidade ou efeito confiscatório.

7. Tratando-se de instituição financeira de grande porte, com expressiva atuação no mercado de consumo, a multa aplicada mostra-se adequada ao caráter preventivo, pedagógico e dissuasório da sanção administrativa.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: *“1. O controle jurisdicional dos atos administrativos sancionadores limita-se à verificação da legalidade, legitimidade e observância das garantias processuais, não alcançando o mérito administrativo quando ausente ilegalidade manifesta. 2. Documentos produzidos unilateralmente pela parte autuada, sem elementos externos de validação, não afastam a presunção de legitimidade do auto de infração regularmente lavrado. 3. A multa administrativa aplicada pelo PROCON, quando fixada em conformidade com os critérios dos arts. 56 e 57 do CDC, não comporta redução judicial sem demonstração objetiva de manifesta desproporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CDC, arts. 55, 56 e 57; Decreto no 2.181/1997.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO BRADESCO S.A
., sucessor por incorporação do HSBC BANK BRASIL S.A., contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação em ação anulatória ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, visando desconstituir multa administrativa no valor de R$ 160.000,00 aplicada pelo PROCON em decorrência do Auto de Infração no 0410-007.356-2.

O banco foi autuado por supostas infrações relacionadas ao atendimento bancário, especificamente: não manter informações sobre situações que possam implicar recusa de documentos; não disponibilizar caixa eletrônico adequado ao atendimento de idosos; e descumprir a Lei Estadual 8.551/2006 por não disponibilizar profissional identificado para atendimento exclusivo a idosos.

Em primeira instância, o magistrado rejeitou os pedidos autorais, fundamentando que não houve cerceamento de defesa no processo administrativo e que a multa observou os parâmetros legais. O recurso de apelação foi julgado improcedente por decisão monocrática, que manteve a sentença por seus próprios fundamentos, rejeitando a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação e confirmando a legalidade do processo administrativo e a proporcionalidade da multa aplicada.

O agravante sustenta que a decisão monocrática deve ser reformada, alegando que apresentou provas contundentes de que inexistiu ofensa às normas consumeristas.

Argumenta especificamente sobre: o atendimento prioritário, alegando que possui funcionário exclusivo em determinados períodos e colete de identificação conforme a legislação; a disponibilidade de caixa eletrônico, afirmando possuir equipamentos específicos para portadores de necessidades especiais; a manutenção de cartaz afixado com informações sobre recusa de documentos; e a disponibilidade de todos os serviços no andar térreo.

Requer a anulação da multa, e subsidiariamente, requer a redução da multa por considerar o valor desproporcional e com caráter confiscatório (Id. 361856851).

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, defende a manutenção da decisão agravada, argumentando pela legalidade do processo administrativo, adequada fundamentação da decisão administrativa e impossibilidade de revisão do mérito administrativo pelo Poder Judiciário.

Sustenta que a multa foi aplicada dentro dos parâmetros legais estabelecidos pelo artigo 57 do CDC, observando os critérios de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor (Id. 363820357).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do agravo interno, eis que tempestivo e devidamente instruído. No mérito, nego-lhe provimento.

A decisão monocrática agravada analisou detidamente todas as questões suscitadas pelo apelante e apresentou fundamentação clara e suficiente para manter a sentença de primeiro grau. A irresignação do agravante não traz elementos novos capazes de infirmar os sólidos fundamentos da decisão atacada.

Inicialmente, cumpre destacar que o controle jurisdicional dos atos administrativos, embora constitucionalmente assegurado, limita-se à verificação da legalidade e legitimidade do procedimento, não podendo o Poder Judiciário substituir-se à Administração Pública na análise do mérito administrativo. Como bem consignado na decisão agravada,
"não se vislumbra qualquer vício de legalidade ou legitimidade que justifique a anulação do ato administrativo impugnado".

O processo administrativo que culminou na aplicação da multa observou rigorosamente todos os procedimentos legais exigidos, respeitando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. A autoridade administrativa fundamentou adequadamente sua decisão com base em dados objetivos que demonstraram o descumprimento das normas de proteção ao consumidor pela instituição bancária. As infrações foram devidamente tipificadas e comprovadas durante a fiscalização realizada pelo PROCON.

Quanto às alegações específicas do agravante sobre o cumprimento das obrigações legais, a decisão monocrática corretamente observou que
"os documentos apresentados pela instituição bancária carecem das especificações técnicas necessárias e não possuem os elementos mínimos de idoneidade probatória exigidos para comprovar a regularidade dos serviços prestados".
Tratam-se, efetivamente, de documentos unilaterais, produzidos pela própria interessada, sem a participação ou anuência de terceiro imparcial, o que compromete sua força probatória.

A argumentação do agravante de que seria "estranho" exigir a participação de terceiro imparcial para validar as provas não prospera. O ônus probatório incumbe a quem alega, e as provas devem ser idôneas e convincentes. Documentos produzidos unilateralmente pela própria parte interessada, sem qualquer elemento externo de validação, possuem valor probatório limitado, especialmente quando confrontados com a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

No que se refere à proporcionalidade e razoabilidade da multa aplicada, a decisão agravada demonstrou de forma inequívoca que o valor de R$ 160.000,00 encontra-se dentro dos parâmetros legais estabelecidos pelos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 57 do CDC determina que a multa seja graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, critérios que foram devidamente observados pela autoridade administrativa.

Tratando-se de instituição financeira de grande porte que atende milhares de consumidores, com significativo poder econômico, a sanção aplicada mostra-se proporcional à gravidade das condutas e adequada para cumprir sua função pedagógica e dissuasória. A multa deve ser suficiente para coibir a repetição de condutas lesivas aos consumidores, não podendo ser meramente simbólica a ponto de ser absorvida como custo operacional pela empresa.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, devendo restringir-se à análise da legalidade do procedimento.

Nesse sentido, o precedente citado na decisão agravada:
"Observados os requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, não há que se falar em sua modificação pelo Poder Judiciário"
(NU 1017028-96.2016.8.11.0041).

Os precedentes de outros tribunais trazidos pelo agravante não se aplicam ao caso concreto, pois tratam de situações específicas onde foram constatados vícios de legalidade ou desproporcionalidade manifesta, o que não ocorre nos presentes autos. Aqui, verificou-se a observância do devido processo legal, com garantia da ampla defesa e do contraditório, e constatou-se a adequação da sanção aos parâmetros legais.

O PROCON, como órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possui competência legal para fiscalizar o cumprimento da legislação consumerista e aplicar as sanções cabíveis no exercício do poder de polícia administrativa, conforme previsto nos artigos 55 e 57 do Código de Defesa do Consumidor e no Decreto no 2.181/97.

Por fim, as alegações do agravante não conseguem infirmar a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos. Como bem observado pelo Estado nas contrarrazões,
"caberia tão somente ao insurgente comprovar a existência de irregularidades na condução do procedimento administrativo; contudo, a parte autuada apresentou tão somente uma elaborada narrativa de razões pelas quais não deveria sofrer a penalidade".

A decisão monocrática analisou adequadamente todas as questões suscitadas, apresentou fundamentação jurídica sólida e chegou a conclusão correta ao negar provimento ao recurso de apelação. Não há qualquer vício que justifique sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026